Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA DIREITO DE VISITAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. ALIENAÇÃO PARENTAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada.
2. Verificam-se ausentes, nesse juízo de cognição sumária, elementos aptos a embasar o provimento do recurso. 2.1 Oportuno ressaltar, as alegações de fato devem ser analisadas com parcimônia e cuidado especial, ainda mais quando inexiste contraditório e com vistas a resguardar o melhor interesse da criança envolvida na disputa e não no interesse individual dos genitores
3. Recurso conhecido e não provido.